Tribunal: TJPA
Processo: 0801755-97.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801755-97.2021.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO MAMEDES FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “TITULO DE CAPITALIZAÇÃO”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL.
DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E COMPROVAÇÃO DE REPASSE DE VALORES. DESCONTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADOS
. QUANTUM.

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS COM FULCRO NO ART. 85, § 2º DO CPC. CORRETO. MULTA. DESNECESSIDADE.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
No caso dos autos incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, onde o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes essas, não observadas na espécie. III-
O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de contrato

sem o seu conhecimento e consentimento, representando, repiso,

potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar (diga-se de passagem, modestíssimos), eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente, por se tratar de pessoa idosa, que recebe pensão pelo INSS, de renda modestíssima
. III- A condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima. IV-

Por fim, diante dos fatos narrados, entendo que não há razão para aplicação de multa, bem como o percentual fixado a título de custas e

honorários advocatícios encontra-se dentro dos requisitos estipulados pela legislação vigente, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.
V-
Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe

provimento,

para reformar a sentença, condenando a parte apelada/ré ao pagamento de danos morais, no importe de

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANTONIO MAMEDES FARIAS

em face de sentença prolatada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “TITULO DE CAPITALIZAÇÃO”, CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Por meio da demanda em questão
, buscou a autora a anulação de junto à parte requerida de um serviço denominado “TITULO DE CAPITALIZAÇÃO”, sob a alegação de que jamais celebrou qualquer negócio jurídico com esta, tão pouco conhece ou sabe para que sirva o suposto serviço contratado, razão pela qual requereu a condenação do banco a restituir em dobro os valores descontados, bem como ser ressarcida em dano moral.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID
Num. 11768732
).

Réplica ID Num.
11768738
.

Na sentença (ID Num.11768739), o Juízo
a quo
, JULGOU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, ara tão somente determinar que a empresa requerida restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora, objeto do presente feito e, caso já tenha devolvido de forma simples, pagar a parcela referente ao indébito. Juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária conforme INPC a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. DECLARO inexistentes os descontos objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças ainda efetuadas em face da parte autora. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação e de custas processuais.

Nas razões recursais

o apelante alega que o banco apelado não apresentou documentação que fosse capaz de demonstrar a relação jurídica entre as partes, não trouxe aos autos contratos. Ademais, não apresentou comprovante de anuência com o contrato, revestido de requisitos legais, ou solicitação do serviço documentação de elevada importância para a comprovação do liame jurídico entre as partes.

Nesses termos, o magistrado somente condenou a requerida a restituição em dobro dos valores, o que não se mostra justo e capaz de reparar o dano sofrido, tão pouco se vislumbra o condão de atingir o caráter pedagógico repressivo/educativo da pena, devendo deste modo ser ela condenada ao pagamento de danos morais.

Outrossim, alega necessidade de aplicação de multa, pois o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, bem como majoração dos honorários fixados em sentença.

Desse modo, requer que o recurso fosse conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 11768745.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, bem como da sentença prolatada há ou não ensejo a indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido), além de aplicação de multa e majoração de honorários.

Analisando os autos, observo que resta incontroverso que houve desconto indevido no benefício da autora, tanto o é, que após sentença prolatada reconhecendo tal fato, não houve qualquer recurso por parte do banco.

Com efeito, no caso dos autos o banco não provou que não praticou qualquer ilícito, deixando de trazer aos autos instrumento contratual, bem como
prova idônea a atestar suas alegações, de modo que
na hipótese em exame, ainda que o valor descontado indevidamente tenha sido irrisório, estamos diante de uma pessoa idosa, com parcos recursos, qualquer desconto indevido em benefício previdenciário, cujas verbas possuem natureza alimentar, gera dano moral.

Ora, no caso dos autos

incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, onde o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, excludentes essas, não observadas na espécie.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilizaço de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2.
Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011)– Destaquei.

Nesses termos,
verifico que a conduta da recorrente foi lesiva à dignidade da autora, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de contrato

sem o seu conhecimento e consentimento, representando, repiso,

potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar (diga-se de passagem, modestíssimos), eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente, por se tratar de pessoa idosa, que recebe pensão pelo INSS, de renda modestíssima
.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos morais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e
não caracterizando
in casu
enriquecimento ilícito da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO BANCARIO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – SÚMULA 297/STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE.

1. A teor da súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, às instituições financeiras é aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

3. Diante da aplicabilidade do CDC às relações bancárias, bem como a presença da inversão do ônus da prova, se o banco se omite completamente na arena probatória e deixa de demonstrar a existência e validade do contrato de empréstimo, não há como aliviar a sua responsabilidade civil pelos danos suportados pelo consumidor.

4. Não se pode considerar como mero aborrecimento a existência de descontos indevidos na conta da apelada em decorrência de um contrato decorrente de fraude, em que a instituição financeira não agiu com as cautelas necessárias, sendo patente a presença do dano moral.

5. O dano moral se mostra patente
e valor arbitrado pelo juízo a quo mostra-se adequado às peculiaridades do caso

6. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-AM 06143267120138040001 AM 0614326-71.2013.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 26/11/2017, Terceira Câmara Cível) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇAO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR/APELADO. FALTA DE COMPROVAÇAO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA E DA UTILIZAÇAO DO CRÉDITO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Cível 0800502-44.2020.8.14.0096, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30) - Destaquei.

Por fim, diante dos fatos narrados, entendo que não há razão para aplicação de multa, bem como o percentual fixado a título de custas e

honorários advocatícios encontra-se dentro dos requisitos estipulados pela legislação vigente, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe

provimento,

para reformar a sentença, condenando a parte apelada/ré ao pagamento de danos morais, no importe de

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),
mantendo nos demais termos a sentença atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/03/2025